Tribunal: TJBA
Processo: 0534598-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534598-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGINA STELLA CALMON TEIXEIRA DIAS LIMA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EXPRESSA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por REGINA STELLA CALMON TEIXEIRA DIAS LIMA contra sentença proferida pela 7ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, reconhecendo a validade dos encargos contratuais cobrados em faturas de cartão de crédito. A recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento implícito do pedido de produção de prova pericial contábil, formulado com o objetivo de demonstrar a abusividade dos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação expressa do pedido de produção de prova pericial contábil, formulado de forma oportuna pela parte apelante, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de provas, inclusive a pericial contábil, deve ser apreciada pelo Juízo antes do julgamento da causa, mediante decisão fundamentada, conforme previsto no art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. A omissão nesse exame configura cerceamento de defesa, especialmente quando a matéria controvertida envolve análise de encargos financeiros complexos.

Embora o juiz seja o destinatário da prova, não pode julgar antecipadamente a lide sem decisão saneadora ou anúncio formal de julgamento antecipado, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O pedido de produção de prova pericial contábil foi formulado de forma expressa e tempestiva, constituindo o único meio indicado pela parte para comprovar a existência de supostos encargos abusivos, o que impede sua desconsideração tácita.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais é firme no sentido de que a não apreciação de pedido de produção de provas, sem fundamentação, acarreta nulidade por error in procedendo, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Não se aplica, no caso, a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), dada a inexistência de decisão saneadora e a ausência de prova técnica indispensável para o deslinde do feito, o que demanda retorno dos autos à origem para saneamento e eventual produção da prova requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação fundamentada de pedido expresso de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença, por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

O juiz deve manifestar-se, de forma expressa e motivada, sobre a necessidade ou desnecessidade da prova requerida, não podendo suprimi-la tacitamente.

A inaplicabilidade da teoria da causa madura impõe o retorno dos autos à origem quando verificada a ausência de saneamento e de instrução adequada do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, e 933; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.05.2015; TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0534598-75.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
REGINA STELLA CALMON TEIXEIRA DIAS LIMA e outros
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Maio de 2025.